Tribunal: TJPA
Processo: 0807152-43.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807152-43.2023.8.14.0051

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

APELADO: SHEILA MARA BEZERRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. VENDA CASADA. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível e recurso adesivo, reconheceu a abusividade da cobrança do seguro prestamista, determinando a restituição simples dos valores pagos, afastou a condenação relativa à tarifa de cadastro e aplicou a nova sistemática legal de juros e correção monetária (Lei nº 14.905/2024), além de inverter o ônus da sucumbência em desfavor da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão quanto ao reconhecimento da abusividade da cobrança do seguro prestamista e consequente restituição de valores, sob o argumento de que houve prova da regularidade da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna ao julgado, entre suas premissas ou conclusões, não sendo suficiente a existência de divergência entre o acórdão e o entendimento da parte ou provas dos autos.

5. O acórdão embargado examinou expressamente a alegação de legalidade da cobrança do seguro prestamista e concluiu pela sua abusividade, por ausência de comprovação de que a contratação foi facultativa e de que houve liberdade de escolha da seguradora, em conformidade com o Tema 972 do STJ.

6. Ausente vício de omissão, contradição ou obscuridade, os embargos configuram mero inconformismo da parte embargante com a conclusão do julgado, não sendo cabível sua utilização com finalidade infringente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A contradição apta a justificar embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não podendo ser confundida com a divergência entre a decisão e os argumentos ou provas apresentados pela parte; 2. Não se presta o recurso de embargos de declaração à rediscussão do mérito da decisão nem à substituição do julgado; 3. É válida a declaração de abusividade de cláusula contratual, mesmo diante de alegações de prova em sentido contrário, quando o acórdão expressamente analisa e fundamenta a ausência de comprovação suficiente nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Código Civil, arts. 389 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024); CDC, arts. 6º, 39, 42 e 51.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018 (Tema 972); STJ, AgRg no AREsp 1608004/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04.08.2020; STF, Rcl 44145/RO, Rel. Min. André Mendonça, j. 23.05.2022; TJ-MG, ED 1023618-00.2018.8.13.0000, Rel. Dirceu Walace Baroni, j. 20.02.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 25ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807152-43.2023.8.14.0051

EMBARGANTE: BANCO J. SAFRA S.A

EMBARGADO: SHEILA MARA BEZERRA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por BANCO J. SAFRA S.A em razão do V. Acordão de id. 25792866 que
conheceu e deu parcial provimento ao recurso do BANCO J. SAFRA S.A. para afastar da condenação da tarifa de cadastro, que os juros de mora e correção monetária, observem as novas redações do art. 389 e 406, do CC, com a redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024 e inverter o ônus sucumbencial exclusiva em favor da parte autora, com a fixação no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Transcrevo a ementa do Acórdão embargado:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA CONSUMIDORA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença proferida nos autos de ação revisional de contrato de financiamento de veículo ajuizada por consumidora em face de instituição financeira, na qual se pleiteou a declaração de nulidade de cláusulas abusivas, recálculo de parcelas e restituição em dobro de tarifas indevidas (tarifa de cadastro, seguro, registro do contrato e avaliação do bem).

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a abusividade da tarifa de cadastro (R$ 870,00) e do seguro prestamista (R$ 1.000,00), com restituição simples, e improcedente quanto às demais tarifas, extinguindo o feito com resolução do mérito. As partes recorreram.

II. Questões em discussão

3. As questões submetidas à apreciação judicial consistem em: (i) verificar a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro e do seguro prestamista; (ii) examinar a eventual abusividade das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem, com vistas à possibilidade de restituição; (iii) definir os critérios aplicáveis à correção monetária e aos juros legais incidentes sobre os valores restituíveis; (iv) apreciar a distribuição dos ônus sucumbenciais em razão do resultado da demanda. III. Razões de decidir

4. A tarifa de cadastro foi considerada válida, por ter sido cobrada no início do relacionamento e estar prevista na Resolução CMN nº 3.518/2007, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema 620 e Súmula 566).

5. O seguro prestamista foi declarado abusivo por configurar venda casada, diante da ausência de prova de que a contratação foi facultativa e de que houve liberdade na escolha da seguradora, conforme orientação do STJ no Tema 972.

6. A restituição dos valores pagos a título de seguro e tarifa de cadastro foi mantida apenas de forma simples, por não haver prova de má-fé da instituição financeira, conforme jurisprudência consolidada (ex: TJMG, Apelação Cível 1.0000.20.596418-2/001).

7. A tarifa de avaliação do bem e a de registro do contrato foram consideradas lícitas, ante a previsão contratual e ausência de prova de que não foram efetivamente prestadas, em consonância com o Tema 958 do STJ.

8. Os juros de mora e a correção monetária devem observar os arts. 389 e 406 do Código Civil com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, aplicando-se a taxa SELIC ajustada ao IPCA, conforme previsto nos §§ 1º e 2º do art. 406.

9. Diante do provimento parcial apenas dos pedidos da parte autora, o banco foi considerado decaído minimamente, impondo-se à autora o ônus integral da sucumbência, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Apelação do banco parcialmente provida para afastar a condenação referente à tarifa de cadastro, determinar a aplicação da nova sistemática legal de juros e correção (Lei nº 14.905/2024) e redistribuir os ônus sucumbenciais à autora.

11. Recurso adesivo da autora desprovido, mantendo-se a validade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e da tarifa de registro do contrato.

Tese de julgamento: “1. É válida a cobrança da tarifa de cadastro quando realizada no início da relação contratual, nos termos da Resolução CMN 3.518/2007 e da Súmula 566 do STJ. 2. Caracteriza venda casada a imposição de seguro prestamista sem comprovação da facultatividade na contratação e da liberdade de escolha da seguradora. 3. A restituição de valores pagos por cláusulas abusivas deve ser feita de forma simples, salvo prova de má-fé. 4. A aplicação dos juros legais deve seguir os arts. 389 e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, observando-se a taxa SELIC ajustada ao IPCA.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 389 (com redação da Lei nº 14.905/2024), 406; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 39, 42, 51; CPC, arts. 85, 86, 487; Resolução CMN nº 3.518/2007.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.08.2013; STJ, REsp 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018 (Tema 972); STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); TJMG, Ap. Cív. 1.0000.20.596418-2/001, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 02.02.2021.

Em suas razões recursais (id. 26609638), a parte Embargante alega que houve contradição na fundamentação do acórdão quanto ao reconhecimento da abusividade da cobrança de seguro prestamista. Sustenta que foram apresentados documentos nos autos que comprovariam a regularidade da cobrança, como: (i) a existência de proposta de adesão ao seguro prestamista; (ii) cláusula expressa indicando a facultatividade da contratação do seguro; (iii) contrato firmado em instrumento apartado; e (iv) ausência de exigência de contratação como condição para a liberação do crédito. Defende, ainda, que a contratação ocorreu de forma livre e consciente pela consumidora e que, por isso, o reconhecimento da “venda casada” seria contraditório com as provas apresentadas. Por fim, requer que seja sanada a contradição e afastada a condenação relativa à restituição dos valores pagos a título de seguro.

Manifestação aos aclaratórios ao id. 27218720.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, a rediscussão de matéria julgada contrária ao interesse da parte recorrente.

Analisando o argumento da parte embargante, este não merece ser acolhido, pois inexiste no V. Acórdão qualquer vício a ser a ser sanado.

A contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e/ou conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados. A propósito o C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Agravo Regimental recebido como embargos de declaração em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. 2. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 2
. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. 3. Embargos declaratórios rejeitados.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1608004 SP 2019/0318556-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe
13/08/2020
)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão 2. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). 3 . Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

O acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso do banco e desproveu o recurso adesivo da autora. No ponto relativo ao seguro prestamista, o julgado considerou abusiva a cobrança, por configurar venda casada, tendo em vista a ausência de prova da facultatividade da contratação e da liberdade de escolha da seguradora pela consumidora.

De fato, conforme se observa, o acórdão analisou diretamente o ponto relativo ao seguro prestamista e expressamente afirmou que não houve prova de que foi facultada à consumidora a possibilidade de escolha da seguradora ou mesmo a liberdade para contratar ou não o seguro.

Não se identifica, pois, qualquer ponto relevante que tenha sido ignorado ou omitido no julgamento. Tampouco há obscuridade ou contradição. A fundamentação clara, sistemática e coerente, não deixando margem a dúvidas quanto aos motivos da decisão.

Diante disso, a matéria objeto da controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

No mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - OMISSÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam a reexaminar o conjunto probatório, na medida em que possibilitam, tão somente, sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou corrigir erro material na decisão embargada. 2. Ausentes contradição, omissão e obscuridade no v. acórdão, não se acolhe os embargos, os quais têm fins nitidamente prequestionatórios. (TJ-MG - ED: 10236180012858002 MG, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 27/02/2020)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios". (TJ-SP - EMBDECCV: 10013764220188260529 SP 1001376-42.2018.8.26.0529, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 11/03/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Dessa forma, resta evidenciado que os argumentos trazidos pela parte embargante, em verdade, pretendem rediscutir o exame dos autos para fazer valer seu entendimento em detrimento ao que foi decidido no V. Acórdão embargado, finalidade para a qual, por certo, não se destinam os embargos de declaração.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição, omissão e/ou obscuridade na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/08/2025